Tribunal: TJSP
Processo: 1000009-52.2020.8.26.0257
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, FUNDADA EM RESTRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

AUTORA AFIRMA QUE FOI PROCURADA POR PREPOSTO DE LOJA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA RÉ E FOI CONVENCIDA A CONTRATAR UM EMPRÉSTIMO PESSOAL PARA QUE ESTE ATINGISSE SUAS METAS, COM A CONDIÇÃO DE NÃO TER DE PAGAR QUALQUER QUANTIA. NO ENTANTO, FOI

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, FUNDADA EM RESTRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

AUTORA AFIRMA QUE FOI PROCURADA POR PREPOSTO DE LOJA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA RÉ E FOI CONVENCIDA A CONTRATAR UM EMPRÉSTIMO PESSOAL PARA QUE ESTE ATINGISSE SUAS METAS, COM A CONDIÇÃO DE NÃO TER DE PAGAR QUALQUER QUANTIA. NO ENTANTO, FOI SURPEENDIDA COM A INCLUSÃO DE SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

CONSTATADO SER INDEVIDO O EMPRÉSTIMO, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROCEDEU AOS ESTORNOS NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO DA AUTORA, NO ENTANTO OS VALORES ALCANÇARAM AS PARCELAS CORRETAS E DEVIDAS PELA AUTORA, RESULTANTO EM SALDO MENOR A PAGAR. COBRANÇA DO VALOR RESIDUAL NA FATURA SUBSEQUENTE, TODAVIA COM A DESCRIÇÃO RELATIVA AO EMPRÉSTIMO PESSOAL, DE MODO QUE NÃO FOI PAGO PELA AUTORA, RESULTANDO NA NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME.

ANÁLISE DAS FATURAS LEVA À CONCLUSÃO DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SE VALEU DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS PARA QUE O VALOR RESIDUAL DEVIDO PELA AUTORA FOSSE IGUAL AO VALOR DA ÚLTIMA PARCELA DO EMPRÉSTIMO. EM QUE PESE SER PROCEDIMENTO MAIS CONVENIENTE PARA SI, DEIXOU DE PRESTAR INFORMAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE À CONSUMIDORA QUE, DE MANEIRA JUSITIFICADA, ACREDITOU ESTAR SENDO COBRADA POR ALGO INDEVIDO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE LEVA À RESPONABILIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS DECORRENTES DA NEGATIVAÇÃO.

NO ENTANTO, A AUTORA NÃO DEVE SE LOCUPLETAR INDEVIDAMENTE PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RÉ, PORQUANTO AINDA HAVIA PARTE DA PARCELA A SER PAGA, INEXISTINDO EVIDÊNCIAS DE QUE PROCUROU A RÉ PARA PAGAR O VALOR REMANESCENTE.

DECLARAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DO DÉBITO, QUE, CORRIGIDO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA, DEVERÁ SER COMPENSADO COM A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000975083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000009-52.2020.8.26.0257, da Comarca de Ipuã, em que é apelante LUIZACRED S.A.
SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelada
SÔNIA APARECIDA CARVALHO SILVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000009-52.2020.8.26.0257 - Ipuã - VOTO No 2/8
Comarca:
Foro de Ipuã– Vara Única
Processo n°:
1000009-52.2020.8.26.0257
Apelante:
LUIZACRED
S.A.
SOCIEDADE
DE
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Apelado:
SÔNIA APARECIDA CARVALHO SILVEIRA (Justiça
Gratuita)
Juiz Prolator:
Marcos de Jesus Gomes
VOTO N.o 18.500
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C/C DANOS MORAIS, FUNDADA EM RESTRIÇÃO DO
NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
AUTORA AFIRMA QUE FOI PROCURADA POR PREPOSTO
DE LOJA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA RÉ E FOI
CONVENCIDA
A
CONTRATAR
UM
EMPRÉSTIMO
PESSOAL PARA QUE ESTE ATINGISSE SUAS METAS, COM
A CONDIÇÃO DE NÃO TER DE PAGAR QUALQUER
QUANTIA. NO ENTANTO, FOI SURPEENDIDA COM A
INCLUSÃO DE SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO
AO CRÉDITO.
CONSTATADO
SER
INDEVIDO
O
EMPRÉSTIMO,
A
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROCEDEU AOS ESTORNOS
NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO DA AUTORA, NO
ENTANTO OS VALORES ALCANÇARAM AS PARCELAS
CORRETAS E DEVIDAS PELA AUTORA, RESULTANTO EM
SALDO MENOR A PAGAR. COBRANÇA DO VALOR
RESIDUAL NA FATURA SUBSEQUENTE, TODAVIA COM A
DESCRIÇÃO RELATIVA AO EMPRÉSTIMO PESSOAL, DE
MODO QUE NÃO FOI PAGO PELA AUTORA, RESULTANDO
NA NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME.
ANÁLISE DAS FATURAS LEVA À CONCLUSÃO DE QUE A
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
SE
VALEU
DE
LANÇAMENTOS CONTÁBEIS PARA QUE O VALOR
RESIDUAL DEVIDO PELA AUTORA FOSSE IGUAL AO
VALOR DA ÚLTIMA PARCELA DO EMPRÉSTIMO. EM QUE
PESE SER PROCEDIMENTO MAIS CONVENIENTE PARA SI,
DEIXOU DE PRESTAR INFORMAÇÃO ADEQUADA E
SUFICIENTE À CONSUMIDORA QUE, DE MANEIRA
JUSITIFICADA, ACREDITOU ESTAR SENDO COBRADA
POR ALGO INDEVIDO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE LEVA À
RESPONABILIZAÇÃO
PELOS
DANOS
MORAIS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000009-52.2020.8.26.0257 - Ipuã - VOTO No 3/8
DECORRENTES DA NEGATIVAÇÃO.
NO ENTANTO, A AUTORA NÃO DEVE SE LOCUPLETAR
INDEVIDAMENTE PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS DA RÉ, PORQUANTO AINDA HAVIA PARTE DA
PARCELA A SER PAGA, INEXISTINDO EVIDÊNCIAS DE
QUE PROCUROU A RÉ PARA PAGAR O VALOR
REMANESCENTE.
DECLARAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DO DÉBITO, QUE,
CORRIGIDO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS
DE
MORA,
DEVERÁ
SER
COMPENSADO
COM
A
CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, EM SEDE
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos,
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO apela da respeitável sentença de
fls. 96/98 que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito
c/c danos morais que lhe move SÔNIA APARECIDA CARVALHO
SILVEIRA, nos seguintes termos:
Vistos. [...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido
inicial. Faço-o para: (a) declarar a inexistência dos valores
cobrados no cartão de crédito da autora referentes a empréstimo
(fls. 16/17); (b) condenar a requerida a pagar para a autora, a título
de indenização por danos morais, a quantia de R$ 7.000,00 (sete
mil reais), a ser corrigida monetariamente e com juros de mora de
1% ao mês ambos desde a data desta sentença (Súmula 362 STJ).
DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar à
requerida que providencie a exclusão do nome da autora dos órgãos
de proteção ao crédito Serasa e SCPC pelo débito apontado na
inicial (fls. 16/17), CASO AINDA CONSTE, no prazo de 15
(quinze) dias, contados da intimação, fixando multa diária de
R$250,00, que correrá a partir do 16o dia para o caso de
descumprimento, limitada ao valor de R$ 7.500,00, que será

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000009-52.2020.8.26.0257 - Ipuã - VOTO No 4/8
liquidada e executada nestes autos em favor do(a) autor(a). Ante a
sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários da parte contrária, que fixo em
10% do valor da condenação. PRIC..
Inconformada, a ré insurge-se contra a sentença e,
preliminarmente, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, ante
a concessão da tutela provisória em sede de sentença com a determinação de
exclusão do débito objeto dos autos perante os órgãos de proteção ao crédito.
Da mesma forma, pugna pelo afastamento ou ao menos a redução da
astreinte.
No mérito, aduz que a negativação não se relaciona com
débito questionado pela autora, cujo valor já havia sido estornado antes do
ajuizamento da ação. Aduz que no mês de abril de 2019, a autora não pagou
integralmente as compras não contestadas, valendo-se do crédito feito pela
apelante para pagar um valor menor do que o devido.
Argumenta que a negativação é, portanto, legítima,
inexistindo dano moral passível de compensação.
Requer o provimento do recurso com a reforma da
sentença e o julgamento improcedente da demanda.
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
116/117)
e
respondido (fls. 120/124).
A apelante se opôs ao julgamento virtual (fls. 127).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000009-52.2020.8.26.0257 - Ipuã - VOTO No 5/8
Trata-se na origem de ação declaratória de inexistência
de débito, cumulada com pedido de compensação por danos morais, fundada
no apontamento do nome da autora perante os órgãos de proteção ao crédito.
Inicialmente, o recurso é recebido tão somente no efeito
devolutivo, porquanto as astreintes foram fixadas em patamar que atende aos
postulados da proporcionalidade e razoabilidade, com limitação ao valor de
R$ 7.500,00, concedido prazo razoável para o atendimento, o que, ademais,
já foi demonstrado nos autos pela apelante (fls. 100/106).
No mérito, o objeto da demanda é a negativação de fls.
16/17 em nome da autora em setembro de 2019 no valor de R$ 242,50 (fls.
16).
A existência de relação jurídica entre as partes é
incontroversa.
A autora narra em sua petição inicial que recebeu o
contato do gerente da loja onde efetuara uma compra, solicitando que ela
aceitasse fazer um empréstimo junto à instituição financeira ré, ambas do
mesmo grupo econômico, tão somente para que o mencionado gerente
atingisse suas metas. Mesmo hesitando, a autora concordou em efetuar a
operação, desde que não tivesse de pagar qualquer quantia (fls. 02/03).
Não obstante o acordado, foi surpreendida com a
inclusão de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito (fls. 16/17).
Em contestação, a instituição financeira ré afirmou que,
procurada anteriormente pela autora, solucionou a questão de maneira
administrativa, cancelando o contrato de empréstimo, com o respectivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000009-52.2020.8.26.0257 - Ipuã - VOTO No 6/8
estorno dos valores em fatura do cartão de crédito antes mesmo do ingresso
da ação judicial.
Sobreveio a sentença de procedência da demanda, com a
condenação da ré em compensar a autora por danos morais ante a
negativação indevida de seu nome, contra o que a ré ora se insurge.
A ré apresentou as faturas de fls. 63/82. A autora efetuou
uma compra cujo valor foi financiado em seis parcelas de R$ 372,17; em
janeiro de 2019, por exemplo, houve a cobrança da terceira parcela (fls. 63).
Na fatura com vencimento em 11/04/2019, foi cobrada a
sexta e última parcela da compra efetuada pela autora (R$ 372,17), anuidade
diferenciada de R$ 9,99 e envio de mensagem (R$ 5,50), do que resulta o
valor devido de R$ 387,66, montante igual ao das faturas anteriores.
No entanto, nessa fatura com vencimento em abril, houve
a inclusão de duas parcelas (segunda e terceira) relativas ao empréstimo
pessoal questionado, no importe total de R$ 206,23 cada. São parcelas que a
ré reconheceu serem indevidas e, portanto, efetuou na mesma fatura o estorno
de R$ 500,00 (fls. 70), bem como a dedução dos encargos relativos a essas
parcelas (R$ 44,59, fls. 69) e estornou juros de financiamento no valor de R$
74,10 (fls. 70).
Nesse sentido, o estorno, no montante feito pela ré,
alcançou parte do valor que seria regularmente devido, de modo que,
confrontadas as operações mencionadas, o saldo a pagar resultou em R$
181,43, devidamente pago pela autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000009-52.2020.8.26.0257 - Ipuã - VOTO No 7/8
Todavia, não se descuida que, em verdade, a autora devia
à ré o valor de R$ 387,66, razão pela qual ainda restava a ser pago o
montante de R$ 206,23, relativo à fatura de abril, valor este que foi cobrado
na fatura de maio de 2019 (fls. 71).
Em que pese o detalhamento acima, fato é que da leitura
da fatura de fls. 71, com vencimento em maio de 2019, vê-se que a cobrança
está descrita como relativa à parcela 01/01 do empréstimo pessoal, já
reconhecido como indevido.
Conclui-se que a ré se valeu de operações contábeis e
lançamentos de valores obtidos por cálculos unilaterais para, ao final, ter
como saldo a pagar pela autora o valor idêntico à última parcela do
empréstimo. É possível considerar que se trata de mecanismo mais
conveniente para si, todavia não presta adequada informação ao cliente.
O inconformismo da autora encontra razão de existir,
porquanto, a despeito do valor estar correto ao que tudo indica, a autora
acreditava, justificadamente, que estava sendo cobrada por algo que não era
devido.
Nesse sentido, a ré falhou na prestação de seus serviços,
o que culminou com a inclusão indevida do nome da autora no rol de
inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito. Deve responder pelos
danos causados, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor, razão pela qual fica mantida a condenação em danos morais.
Por outro lado, a autora não deve se locupletar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000009-52.2020.8.26.0257 - Ipuã - VOTO No 8/8
indevidamente em razão da falha da ré, de modo que a sentença é ora
reformada para manter a exigibilidade do débito cobrado no valor de R$
206,23. Isso porque a fatura venceu em maio de 2019 e a inclusão nos órgãos
de proteção ao crédito ocorreu somente em setembro do mesmo ano,
inexistindo evidências de que a autora diligenciou junto à ré durante esse
período para pagar o restante da última parcela que sabidamente era devida.
Todavia, esse valor, corrigindo e acrescido dos juros de mora, deverá ser
objeto de compensação com o valor devido pela ré à autora a título de danos
morais, em sede de cumprimento de sentença.
Conclusão
Ante ao exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
da ré, para declarar a exigibilidade do débito que, todavia, deverá ser
compensado com a condenação a título de danos morais, que ora fica
mantida.
Diante da sucumbência recíproca, nos termos do §8o do
art. 85 do CPC, condena-se a ré a pagar ao patrono da autora, honorários
advocatícios sucumbenciais de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), e a
autora a pagar, ao patrono do réu, honorários advocatícios sucumbenciais de
R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), observada a justiça gratuita.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator